Tribunal: TJPA
Processo: 0808853-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808853-27.2021.8.14.0401

APELANTE: JANETE FERREIRA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU NULIDADE MEDIANTE REVISTA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por JANETE FERREIRA ALMEIDA, contra sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias multa, tendo sido a pena privativa substituída por restritiva, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pugnou pela absolvição ante à ausência de provas ou a nulidade das provas obtidas através da revista pessoal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por ausência de provas, ou nulidade das provas obtidas em razão da revista pessoal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
mediante Laudo Toxicológico definitivo, de ID nº 17841327, que atestou o material: “(...) Trata-se de 240 (duzentos e quarenta) porções de substância pastosa branca, acondicionadas em pedaços de plástico incolor amarrados linha de costura preta, penso bruto de 365,3 g (trezentos e sessenta e cinco gramas e três decigramas) (...) 3- DO RESULTADO POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, assim como também pela prova oral elencada nos autos. No tocante ao pleito de nulidade das provas obtidas através da revista pessoal, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, já que os Policiais Militares estavam realizando policiamento ostensivo no bairro da Marambaia, ocasião em que durante as incursões na invasão da COSANPA, depararam-se com um jovem e a acusada, em frente à residência de nº 22 da referida invasão, momento em que ao avistarem a guarnição, o jovem, que aparentava ter entre 12 e 14 anos, empreendeu fuga, ficando apenas a denunciada no local, e ao realizarem a abordagem, sendo que no momento da busca pessoal foi encontrado em poder da ré JANETE FERREIRA ALMEIDA 30 (trinta) “papelotes” (textuais) com substância análoga a entorpecente. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JANETE FERREIRA ALMEIDA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias multa, tendo sido a pena privativa substituída por restritiva, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela absolvição ante à ausência de provas ou a nulidade das provas obtidas através da revista pessoal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 14/06/2021, por volta das 09h30min os policiais militares Milton Batista do Nascimento Junior, Admir Correa de Sousa Junior e Jacy Rocha de Souza Rocha estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Marambaia, ocasião em que durante as incursões na invasão da COSANPA, depararam-se com um jovem e a acusada, em frente à residência de nº 22 da referida invasão, momento em que ao avistarem a guarnição, o jovem, que aparentava ter entre 12 e 14 anos, empreendeu fuga, ficando apenas a denunciada no local, a qual foi abordada. Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram em poder dela 30 (trinta) “papelotes” (textuais) com substância análoga a entorpecente. Posteriormente, realizaram uma revista pela casa dela e encontraram uma mochila de tecido na cor azul e amarela, contendo 210 (duzentos e dez) “papelotes” (textuais) com substância pastosa semelhante à droga conhecida como cocaína
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, ausência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, mediante Laudo Toxicológico definitivo, de ID nº 17841327, que atestou o material: “(...) Trata-se de 240 (duzentos e quarenta) porções de substância pastosa branca, acondicionadas em pedaços de plástico incolor amarrados linha de costura preta, penso bruto de 365,3 g (trezentos e sessenta e cinco gramas e três decigramas) (...) 3- DO RESULTADO POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA.

A apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha PM MILTON BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR, em juízo, declarou que “
a situação ocorreu na Marambaia, na invasão da COSANPA; na ocasião, foram avistados a denunciada e um jovem em frente a uma residência; quando os dois viram a guarnição, o jovem empreendeu fuga, essa circunstância e o fato de que o local (a invasão da COSANPA) tem índice de tráfico de drogas alto foi o que motivou a abordagem à acusada; a revista pessoal à ré não foi feita por policial feminino, mas não foi tocada parte íntima dela, o policial revistou o bolso da acusada; não recorda a quantidade de droga que foi encontrada em poder da ré, não era muito, estava dividida para comercialização; dentro da residência dela é que encontraram mais droga; a ré permitiu que os policiais adentrassem na residência dela e, durante a revista ao imóvel, foi encontrado o restante do material escondido em uma mochila; não havia nenhuma outra pessoa na casa da acusada no momento da diligência; quem encontrou a droga foi o policial Jossy Souza Junior, a droga estava em um compartimento meio esmo, numa parte da cozinha, essa droga também já estava fracionada, pronta para a venda; dentro da mochila em que estava a droga também havia uma balança de precisão; diante das apreensões, a ré admitiu que a droga era dela e que vendia por necessidade, ela disse ainda que precisa vender para pagar dívida a situação ocorreu na Marambaia, na invasão da COSANPA; na ocasião, foram avistados a denunciada e um jovem em frente a uma residência; quando os dois viram a guarnição, o jovem empreendeu fuga, essa circunstância e o fato de que o local (a invasão da COSANPA) tem índice de tráfico de drogas alto foi o que motivou a abordagem à acusada; a revista pessoal à ré não foi feita por policial feminino, mas não foi tocada parte íntima dela, o policial revistou o bolso da acusada; não recorda a quantidade de droga que foi encontrada em poder da ré, não era muito, estava dividida para comercialização; dentro da residência dela é que encontraram mais droga; a ré permitiu que os policiais adentrassem na residência dela e, durante a revista ao imóvel, foi encontrado o restante do material escondido em uma mochila; não havia nenhuma outra pessoa na casa da acusada no momento da diligência; quem encontrou a droga foi o policial Jossy Souza Junior, a droga estava em um compartimento meio esmo, numa parte da cozinha, essa droga também já estava fracionada, pronta para a venda; dentro da mochila em que estava a droga também havia uma balança de precisão; diante das apreensões, a ré admitiu que a droga era dela e que vendia por necessidade, ela disse ainda que precisa vender para pagar dívida”
.

Já a testemunha PM ADMIR CORRÊA DE SOUSA JUNIOR, em juízo, afirmou “
que estavam em ronda na invasão da COSANPA, na Marambaia; quando entraram na invasão viram a ré e um rapaz, parados em frente a casa; o rapaz correu, os policiais acharam aquilo estranho e fizeram a abordagem à acusada, a qual ficou no lugar; a ré estava com uma mochila, ao verificarem a mochila, constataram que havia 30 papelotes de pasta base; a porta da casa da ré estava meio aberta, então os policiais perguntaram se podiam dar uma olhada pra ver se havia mais droga, ela disse que não havia e que eles podiam entrar para ver; em revista à casa, encontram outra mochila com mais “duzentas e poucas” porções; na residência da acusada não havia ninguém, além dela; não recorda qual dos três policiais da guarnição encontrou a droga na casa da ré; não recorda em que local da casa a droga estava; diante da apreensão a acusada falou que estava guardando o produto para outra pessoa (vulgo Baloi); não recorda se foi encontrado outro material além da droga; a droga apreendida, estava separada e dividida (acha que havia trinta porções em cada saco); a local do fato é conhecido com área de tráfico; não conhecia a ré antes dessa ocorrência”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas, mediante a busca pessoal realizada, no caso em comento, constata-se dos autos, que os Policiais Militares estavam realizando policiamento ostensivo no bairro da Marambaia, ocasião em que durante as incursões na invasão da COSANPA, depararam-se com um jovem e a acusada, em frente à residência de nº 22 da referida invasão, momento em que ao avistarem a guarnição, o jovem, que aparentava ter entre 12 e 14 anos, empreendeu fuga, ficando apenas a denunciada no local, e ao realizarem a abordagem, sendo que no momento da busca pessoal foi encontrado em poder da ré JANETE FERREIRA ALMEIDA 30 (trinta) “papelotes” (textuais) com substância análoga a entorpecente. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
sendo
que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, pois não houve
qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos,
não havendo que se falar assim em nulidade da busca pessoal
.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2024